Tribunal: TJMT
Processo: 1014467-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014467-23.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO - CPF: 161.450.621-34 (EMBARGADO), CLAUDIA MARCELA DE MANTOVA CARDOSO COSTA - CPF: 286.591.552-20 (EMBARGADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (REPRESENTANTE), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014467-23.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: AGRINALDO JORGE RODRIGUES

EMBARGADO: EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO, CLAUDIA MARCELA DE MANTOVA CARDOSO COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Não cabe alegar obscuridade e não gera confusão ou dúvida, tampouco omissão, se a questão arguida foi analisada.

É vedado ingressar por esta via com a intenção de reexaminar matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.1014467-23.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: AGRINALDO JORGE RODRIGUES

EMBARGADO:

EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO E CLAUDIA

MARCELA DE MONTOVA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos a acórdão prolatado em Agravo de Instrumento do mesmo número, sob o argumento de omissão, contradição e obscuridade.

Contrarrazões no id 33208954 – pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014467-23.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: AGRINALDO JORGE RODRIGUES

EMBARGADO: EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO, CLAUDIA MARCELA DE MANTOVA CARDOSO COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante aponta
omissão
no acórdão a respeito do pedido que formulou nas contrarrazões de apreciação da gravação.

Aduz também
contradição,
uma vez que ficou consignado que a relação de amizade vicia a prova, e em razão de constar na ementa “LITIGANTE E TESTEMUNHA AMIGOS DE LONGA DATA – INADMISSIBILIDADE” e foi dado provimento ao Recurso.

Afirma que o testemunho de ARMANDO PIMENTEL não se resume ao suposto pagamento de honorários, mas abrange todo um contexto de prestação de serviços.

Diz que não se discute nos autos a questão de amizade íntima dele com a testemunha, e sim a possibilidade de ser aceita a gravação que comprova as vantagens oferecidas a ela pelos embargados.

Alega ainda
obscuridade
diante da gama das várias interpretações cabíveis, já que, apesar de o Tribunal ter reconhecido que seria ilegal a gravação como meio de prova, por outro lado assinala que o juízo teria que ouvir a testemunha e que a questão de pagamento dependeria de recibo.

Ressalta que a jurisprudência majoritária admite gravação entre interlocutores quando uma das partes a realiza com a finalidade de demonstrar a veracidade do fato arguido.

A ementa condutora do acórdão embargado está assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DA JUNTADA DE CD - GRAVAÇÃO DE DIÁLOGO ENTRE UM DOS LITIGANTES E EVENTUAL TESTEMUNHA – OBJETIVO DE COMPROVAR O NÃO PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – PROVA DA QUITAÇÃO SE DÁ MEDIANTE RECIBO – LITIGANTE E TESTEMUNHA AMIGOS DE LONGA DATA – INADMISSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

A relação de amizade íntima entre a testemunha e a parte litigante vicia a prova e revela particular interesse na controvérsia.

O
pagamento
se comprova por
recibo
. Assim, desnecessária a juntada de gravação clandestina pelo agravado para demonstrar a não quitação dos honorários.
”

Como visto, o julgado não é contraditório, pois não foi admitida a juntada da gravação e quem interpôs o AI foram os ora embargados.

Daí porque o Recurso foi provido e modificada a decisão agravada.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu neste caso.

Do mesmo modo, não é obscuro. O seu texto é claro, não gera confusão ou dúvida. Tampouco foi omisso sobre a questão suscitada.

O que se constata é a intenção do embargante de rediscussão do mérito do Agravo, já que o julgamento não lhe foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, não verificada nenhuma das situações elencadas no art. 1022 do
CPC
, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020